Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015111-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), WELLITON SANTANA SILVA - CPF: 058.964.171-95 (EMBARGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos de declaração, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o agravo interno pelo qual o ente estatal visava à reforma da liminar concedida na ação mandamental impetrada por Welliton Santana Silva.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão é omisso, pois não houve manifestação sobre o disposto no art. 2o-B da Lei n.o 9494/97, que veda o cumprimento provisório de decisão que tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento, tal como ocorre em caso de nomeação liminar de candidato em concurso público.

Aduz que no agravo interno não está caracterizado, no caso em exame, o requisito da urgência, uma vez não há risco de ineficácia do provimento final, porquanto o embargado pode muito bem aguardar o trâmite final da ação mandamental.

Verbera que a situação posta nos autos se enquadra nas hipóteses excepcionais que permitem o não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, mencionados no RE n.o 598099/MS, cujo relator foi o Min. Gilmar Mendes, julgamento ocorrido em 10.08.2011 e DJe 30.09.2011.

Sustenta que não houve a conclusão das obras de construção das Novas Escolas Técnicas, dentre elas a de Matupá, Município para o qual o embargado foi aprovado, o que impactou negativamente na oferta de vagas e, consequentemente, na nomeação dos aprovados durante o prazo de validade do concurso.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/05 – id no.39794056).

Não há contrarrazões (certidão – pág.61– id. n.

42185977)

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o agravo interno pelo qual o ente estatal visava à reforma da liminar concedida na ação mandamental impetrada por Welliton Santana Silva.

Da análise dos autos, verifica-se que o embargado, Welliton Santana Silva, submeteu-se ao certame público aberto pelo Edital no 01/2018/SECITEC, destinado à seleção de candidatos para o provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Curso Técnico - Nível Médio, Município: Matupá/MT (Edital no. 001/2018/SECITEC). Referido edital, vale dizer, ofereceu apenas 01 (uma) vaga para o mencionado cargo e o embargado logrou aprovação em 1o (primeiro) lugar.

Verifica-se, outrossim, que não houve prorrogação do concurso público, cujo prazo de 01 (um) ano expirou-se em 11/06/2019, e que apesar de ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas, o embargado não foi nomeado.

Pois bem.

É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1.Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado e classificado na 2.048a colocação para o cargo de oficial administrativo com lotação na cidade de São Paulo, num contexto em que haviam sido ofertadas cinco mil vagas, 2.320 delas especificamente para a referida municipalidade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que
o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.

4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).

5. Verifica-se que o Estado de São Paulo não apresentou justificativa suficiente e clara para que fossem caracterizadas as situações excepcionalíssimas acima delineadas. 6.
O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas
. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

No caso dos autos, o embargado foi aprovado dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018 com prazo de validade de 01 (um) ano, o qual se expirou em 11 de junho de 2019.

Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser
demonstrado de maneira clara e documentalmente
nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema,
não bastando, para tanto, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.

Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:

[......]
V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação
.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado
(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.

Dessa forma, não que se falar em omissão no acórdão embargado máxime porque a decisão somente será omissa quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado.

Segundo o jurista Freddy Didier Jr considera-se omissa a decisão que:

“[...] não se manifestar-se sobre (a) Um pedido; (b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) (c) sobre questões de ordem pública, que não são apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
”
(
in
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm).

Cabe lembrar, ademais, que o julgamento dos embargos sob o enfoque da omissão não se presta para modificar o conteúdo da decisão embargada e sim a esclarecer sobre determinado assunto/matéria eventualmente não analisada pelo julgador, exceto em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese.

Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de omissão.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto, diante da ausência de vício no acórdão proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020